Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-12.2020.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001964-12.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOBSERVÂNCIA DAS CARACTERÍSTICA DOS EMBARGANTES COMO PARTES ILEGÍTIMAS PARA PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE PRELIMINAR, DOS REAIS MOTIVOS DO CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S):

JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA e ISMAEL DA SILVA SANTANA.

EMBARGADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes interposto por JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA e ISMAEL DA SILVA SANTANA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1001964-12.2020.8.11.0007 interposto pelos embargantes, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais ambientais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Afirmam os embargantes que o acórdão foi omisso, vez que não faz menção à característica dos embargantes de partes ilegítimas para promoverem a regularização do passivo ambiental, notadamente porque a obrigação de reparar o dano através do replantio de espécies nativas somente poderá ser suportada pelo atual proprietário ou possuidor do imóvel.

Alegam que a Câmara julgadora se omitiu também no julgamento, quando deixou de apreciar em sede de preliminar, os reais motivos do cerceamento de defesa, que consistem na inversão do ônus da prova e em acolher a presunção (relativa) dos atos administrativos e, por outro lado, de forma contraditória ao devido processo legal, julgar o feito antecipadamente e sem permitir aos réus – contra quem militava o ônus probatório – o direito de contrapor as provas pré-produzidas na inicial da ACP.

Ao final, requerem sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, para se pronunciar expressamente a respeito dos pontos indicados, sobretudo a ilegitimidade passiva dos réus para assumir a obrigação de fazer (reparar o dano) e também o real motivo do cerceamento de defesa alegado em preliminar de apelação – indeferimento da prova contra quem militava o ônus probatório e o dever de contrapor a presunção (relativa) dos atos administrativos. (Id. 154421664 - Pág. 1/2).

De outro lado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora embargado, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração requerendo pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória. (Id. 155706187 - Pág. 1/7).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1001964-12.2020.8.11.0007 interposto pelos embargantes, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais ambientais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requerem os Embargantes, JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA e ISMAEL DA SILVA SANTANA, o saneamento das omissões apontadas, quais sejam, ausência de menção à característica dos recorrentes como partes ilegítimas para promoverem a regularização do passivo ambiental, e ausência da apreciação em sede de preliminar, dos reais motivos do cerceamento de defesa, que consistem na inversão do ônus da prova e em acolher a presunção (relativa) dos atos administrativos e, por outro lado, de forma contraditória ao devido processo legal.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos embargantes.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as provas documentais constantes nos autos foram suficientes para o julgamento, as quais há presunção de veracidade, havendo clara alusão no acórdão quanto a legitimidade das partes para promoverem a regularização do passivo ambiental.

Aliás, na fundamentação do voto restaram devidamente afastadas as teses alegadas pelos embargantes, como se vê:

“(...)

Aduzem que “a prova testemunhal era necessária para comprovar o que foi alegado e demonstrado pelos comprovantes de inscrição no CAR/MT colacionados ao ID. 50084788 – Sítio Tambaqui; ii) ID. 50086241 - Sítio Manduvi; iii) e ID. 50086242 – Sítio Buritis; ou seja, de que os réus não são mais os proprietários dos imóveis rurais aonde se constatou o dano ambiental apontado pelo Ministério Público.”
[id. 96558002, pág. 7].

(...)

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Pontua-se que a dispensa da prova é necessária se houver nos autos elementos suficientes ao julgamento. No caso, a prova constante nos autos é suficiente para o julgamento em face da prova documental, em relação à qual há presunção de veracidade.

(...)

Deste modo, em que pesem os argumentos dos apelantes, o juízo a quo demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido era suficiente para a resolução da questão trazida aos autos, sobretudo porque a prova testemunhal requerida detinha a pretensão de revisitar os documentos já aportados aos autos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Por esses motivos, rejeito a preliminar ventilada.

(...)

Imóvel comprovadamente de terceiro. Os apelantes aduzem que as provas produzidas indicam a transferência do domínio dos imóveis sobre o qual recai o dano ambiental, razão pela qual “não sendo os réus, ora apelantes, os atuais proprietários do imóvel sobre o qual recai o suposto ilícito ambiental objeto da Ação Civil Pública, não há como lhes imputar a responsabilidade pela regularização da propriedade junto ao órgão ambiental competente, visto que, consoante defendido pelo próprio autor (MPMT), a obrigação pleiteada tem natureza propter rem, ou seja, sempre acompanhará o imóvel objeto do dano.” [id. 96558002, pág. 11].

Examinado detidamente o feito, nota-se que o Relatório Técnico n. 274 [id. 96556996, pág. 13 e ss.], o Termo de Embargo n. 108785 [id. 96556996, pág. 23.], o Auto de Inspeção n. 176491 [id. 96556996, pág. 25], o Auto de Infração n. 160938 [id. 96556996, pág. 27.], foram lavrados pelo IBAMA em 02 de outubro de 2019, a dar conta do “desmate de 190 hectares de floresta em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Universal, em Alta Floresta/MT, de propriedade dos apelantes.

De tudo que consta nos autos, em especial o registro da matrícula do imóvel [id. , observa-se que, à época dos fatos, os ora apelantes eram os reais proprietários do imóvel onde o dano ambiental ocorreu, razão pela qual não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade ou de responsabilidade exclusiva titulares posteriores.

É cediço que a responsabilidade pelo dano ambiental é solidária e abarca todos aqueles que concorrem para o evento danoso, com mais razão os proprietários da área. Assim, estando evidenciado que a área de então propriedade dos apelantes foi objeto de degradação ambientável, deve ser contra eles imposto o ônus pelo passivo ambiental.

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Assim, a propriedade do imóvel coloca os apelantes na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1.228, §1o, dispõe que: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental.

Portanto, incontestável o dano e diante da responsabilidade dos apelantes enquanto proprietários do imóvel onde se deu o dano.

(...)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023